Tribunal: TJSP
Processo: 1003671-44.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Arbitramento de honorários advocatícios – Contrato verbal – Sentença de procedência em face da revelia – Apelo da ré, alegando nulidade da citação – Carta de citação dirigida a antigo endereço da ré – Comprovação de que o imóvel relativo ao endereçamento da carta citatória foi vendido a terceiros muito antes do ajuizamento da ação – Documentos que comprovam a residência da ré em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Arbitramento de honorários advocatícios – Contrato verbal – Sentença de procedência em face da revelia – Apelo da ré, alegando nulidade da citação – Carta de citação dirigida a antigo endereço da ré – Comprovação de que o imóvel relativo ao endereçamento da carta citatória foi vendido a terceiros muito antes do ajuizamento da ação – Documentos que comprovam a residência da ré em outro município – Carta citatória que não atendeu seu objetivo – Nulidade da citação reconhecida – Anulação da sentença para prosseguimento do feito a partir da contestação. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000927827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003671-44.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BERTA
SEREBRENICK, é apelado SERGIO MARQUES DA CRUZ FILHO.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003671-44.2019.8.26.0100 -Voto no 2.741
2/5
LKT
Apelação Cível no 1003671-44.2019.8.26.0100
Apelante: Berta Serebrenick
Apelado: Sergio Marques da Cruz Filho
Comarca: São Paulo - 13a Vara Cível
Juiz de Direito: Luiz Antonio Carrer
Número de origem: 1003671-44.2019.8.26.0100
VOTO No 2.741
APELAÇÃO
CÍVEL
–
Arbitramento
de
honorários
advocatícios – Contrato verbal – Sentença de procedência em
face da revelia – Apelo da ré, alegando nulidade da citação –
Carta de citação dirigida a antigo endereço da ré –
Comprovação de que o imóvel relativo ao endereçamento da
carta citatória foi vendido a terceiros muito antes do
ajuizamento da ação – Documentos que comprovam a
residência da ré em outro município – Carta citatória que não
atendeu seu objetivo – Nulidade da citação reconhecida –
Anulação da sentença para prosseguimento do feito a partir da
contestação. Recurso provido.
1. Trata-se de apelação interposta por ré, nos autos de ação de
arbitramento de honorários, contra respeitável decisão (fls. 121/122, 127 e 133) que
julgou procedente o pedido formulado, demanda por meio da qual objetiva o autor o a
condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios contratuais de 2% sobre o
proveito obtido em acordo extrajudicial.
Alega, em síntese, que a citação foi nula, porque a carta de
citação foi entregue a terceira pessoa, desconhecida da ré, e em endereço diverso do da
sua residência, de modo que nula também a sentença recorrida, porquanto proferida sem
que fosse dada oportunidade de defesa à ré, ora apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003671-44.2019.8.26.0100 -Voto no 2.741
3/5
LKT
Recurso tempestivo e devidamente preparado (fls. 148/149),
com contrarrazões a fls. 225/230.
É o relatório.
2. O recurso merece provimento.
Aduz o autor que celebrou contrato verbal com a ré para defesa
de seus interesses no inventário dos bens deixados pela sua filha Débora. Informa que
trocou diversas mensagens pelo aplicativo WhatsApp para certar sua atuação, bem como
os honorários contratuais à razão de 2% sobre o valor do cabente à ré. Informa que sua
atuação foi além das petições constantes dos autos, porquanto na defesa dos interesses
da ré, atuou em prol da celebração de acordo com os demais interessados no deslinde
daquela demanda.
A respeitável sentença recorrida, declarou a ré revel e julgou
procedente o pedido do autor.
Ocorre que a carta de citação de fls. 118, foi endereçada à Rua
da Mata, 110, Apto 51, Itaim Bibi, nesta Capital, e foi recebida em tal endereço em
28/02/2019 por Fernando, documento no 378482-9 (fls. 119), pessoa, segundo alegação
da apelante, desconhecida, que informa, ademais, que o apartamento do endereçamento
em questão foi por ela vendido a terceiros em 31/03/2016, conforme comprova a
escritura pública de venda e compra a fls. 152/155.
Ademais, comprova a apelante que atualmente reside no
município do Rio de Janeiro, à Rua Barão da Torre no 527, apto 1402 (fls. 151), mesmo
edifício indicado na escritura de venda e compra acima citada, lavrada quando ainda
residia na unidade 1001.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003671-44.2019.8.26.0100 -Voto no 2.741
4/5
LKT
A esse respeito já decidiu esta 29a Câmara de Direito Privado:
"- A todo tempo e mediante simples declaração dá-se a qualquer dos
litigantes pedir o benefício da assistência judiciária gratuita, que,
porém, não se defere se as circunstâncias desmentirem ou não
indicarem minimamente a alegação de pobreza. - Constituição da
dívida antes da retirada de sócio dos quadros da agravada -
Inaplicabilidade dos artigos 1.003, 1.032 e 1.057 do Código Civil
para os casos de retirada de sócio da sociedade. - Citação por carta -
Pessoa física - Recebimento por terceiro - Ausência de
demonstração de que a citação atingiu sua finalidade – Nulidade
caracterizada - Reconhecida a nulidade da citação, deve o Tribunal
examinar o pedido relativo a desconsideração da personalidade
jurídica, levando em consideração os escopos dos §§ 1o e 3o do art.
1013 do CPC: celeridade, economia processual e efetividade do
processo. - A desconsideração da personalidade jurídica da
sociedade se dará se houver prova de que, mediante fraude ou abuso
de direito, a pessoa jurídica foi utilizada pelo sócio para causar
prejuízo a outrem (Código Civil de 2002, art. 50). Aí, autoriza-se a
desconsideração - Desvio de finalidade das pessoas jurídicas e
confusão
patrimonial
comprovadas
-
Desconsideração
da
personalidade jurídica e responsabilização solidária da agravante. -
Reconhecimento de que um imóvel penhorado, onde a agravante
mantem sua residência, é bem de família - Não incidência das
hipóteses do artigo 3o da Lei 8009/90 - Impenhorabilidade
reconhecida. - Avaliação do imóvel feita por estimativa com base em
anúncio de imóveis - Necessidade de avaliação idônea -
Determinação de avaliação por perito do imóvel penhorado, a ser
custeada pela exequente - Se não houve avaliação anterior do imóvel
idônea, quem deve arcar, neste momento, com o custo da primeira
avaliação do bem é a exequente, porque o ato é do seu interesse -
Agravo provido em parte." (destaquei)
(TJSP; Agravo de Instrumento 2083434-52.2020.8.26.0000;
Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/10/2020; Data de Registro: 01/10/2020)
"APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO –
Recurso da autora e da ré – Preliminar de nulidade - Citação –
Pessoa Jurídica - Alegação de nulidade de citação da requerida –
Ocorrência – Ato citatório por carta com aviso de recebimento
encaminhado para endereço antigo da ré e recebido por terceiro
desconhecido – Hipótese em que a prova documental carreada aos
autos pela requerida demonstra ter ocorrido a alteração do
endereço de sua sede em data anterior ao próprio ajuizamento da
ação, informação essa devidamente registrada perante a Junta
Comercial do Rio de Janeiro – Nulidade reconhecida – Inteligência
do artigo 281, do Código de Processo Civil - Sentença de primeiro
grau que deve ser anulada, com a abertura de prazo para
contestação, dispensando-se a citação em razão do comparecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003671-44.2019.8.26.0100 -Voto no 2.741
5/5
LKT
espontâneo do corréu em sede recursal, conforme preceitua o artigo
239, §1o, do mesmo Diploma Processual – Recurso da ré provido,
prejudicado o recurso da autora. " (destaquei)
(TJSP; Apelação Cível 1019726-62.2018.8.26.0114; Relator
(a): Jayme de Oliveira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)
Há, pois, de se considerar que a carta de citação enviada não foi
entregue à ré, não atingindo, portanto, sua finalidade, de modo que impõe-se a anulação
da respeitável sentença recorrida, determinando-se o prosseguimento do feito a partir da
contestação apresentada pela ré a fls. 159/168 e seus documentos.
3. Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator